Tribunal: TJES
Processo: 5000291-57.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000291-57.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA SARAIVA DE LACERDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000291-57.2023.8.08.0050

RECORRENTE:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.

RECORRIDO:
MARIA AUXILIADORA SARAIVA DE LACERDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA.
CONTRATO APARTADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA.

Relatório

Trata-se de ação revisional ajuizada por MARIA AUXILIADORA SARAIVA DE LACERDA

em face de
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.

Em síntese, a parte autora alega ter celebrado com a instituição ré, em abril/2015, um contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, quitando-o integralmente ao longo de 60 meses. Aduz que foram incluídas no contrato cobranças identificadas como “tarifa de cadastro”, “registro de contrato” e “seguro prestamista”, aumentando abusivamente o valor das prestações.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgo
procedente
o pleito autoral para declarar a nulidade da cláusula contratual relativa ao prêmio do seguro prestamista e reconhecer a cobrança a maior e abusiva do valor desembolsado ao longo do prazo contratual, condenando o banco réu a proceder a sua restituição integral, a se apurar por simples cálculo aritmético, com acréscimo de correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso e da citação, respectivamente. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Julgo
improcedentes
os demais pedidos.

Irresignada com a sentença no ID 6692824, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao pleito de restituição de seguro proteção financeira. No mérito, sustentando que o contrato foi celebrado com a anuência da parte autora, razão pela qual não há de se falar em qualquer ilegalidade nos termos pactuados entre as partes. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos apresentados em sede recursal, bem como na jurisprudência, entendo que a sentença objurgada deve ser reformada.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
, haja vista que conforme preceitua a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -
SÚMULA 284/ST
F - 1
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (original sem destaque).

Logo, aferir se o recorrente possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito. Ausentes quaisquer outras questões da mesm
a ordem, passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade da cobrança do seguro prestamista.

Destaca-se que a situação dos autos se encontra regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem a parte autora e os réus, respectivamente, nas definições de consumidor e de fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do referido Diploma.

Como se sabe, quanto à cobrança de seguro, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. [...]
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada...
(STJ, REsp 1639320, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018) (original sem destaque).

É cediço que as relações contratuais devem ter como parâmetro a boa-fé e a confiança do consumidor, a fim de manter o equilíbrio entre as partes, harmonizando os interesses envolvidos, não podendo obrigar o consumidor a contratar um seguro para garantir o adimplemento em caso de desemprego ou outro sinistro.

Ademais, cabe acrescentar que o dever de informação constitui obrigação implícita na atividade desenvolvida pelo fornecedor no mercado de consumo, sendo inerente à atividade empresarial, de modo que, incumbe-lhe prestar informações adequadas e precisas ao consumidor acerca dos produtos e serviços postos em circulação.

In casu
, extrai-se dos contratos e da apólice de seguro anexadas aos autos (ID 6692816), a inequívoca ciência do consumidor quanto a contratação, posto que, inclusive, assinou de maneira
apartada
a proposta de adesão ao seguro prestamista, o que, a toda evidência, afasta a alegação de falha no dever de informação da instituição financeira.

Desse modo, não se vislumbra qualquer indício de que a parte autora tenha sido compelida à contratação do supracitado seguro, ao qual anuiu sem qualquer vício de consentimento (que não se presume), não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na cobrança.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de restituição do valor pago a título de seguro prestamista.

Sem honorários, ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)